Tribunal: TJSP
Processo: 1001597-25.2022.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Tratamento Domiciliar (Home Care)
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REGIME DE "HOME CARE". Recursos voluntário e oficial contra sentença que determinou a prestação do tratamento pleiteado. Desacolhimento.
1. Responsabilidade do Estado. Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCEDIMENTO COMUM. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM REGIME DE "HOME CARE". Recursos voluntário e oficial contra sentença que determinou a prestação do tratamento pleiteado. Desacolhimento.
1. Responsabilidade do Estado. Arts. 6o, 196 e 203, IV, da CF/88 e art. 219 da Carta Paulista. O direito à saúde é direito constitucional basilar e de atendimento impostergável. Presente a necessidade de se proteger o bem maior que é a vida.
2. Interesse de agir. Ausência de prestação do tratamento pela estrutura do Sistema Único de Saúde, conforme demonstrado por expressa declaração da Secretaria de Saúde do Município de Cardoso. Interesse caracterizado.
3. Especificidade do caso que afasta ofensa ao princípio da isonomia, à luz de entendimento já adotado por este colegiado. Bem demonstrada pela prova documental e pericial a necessidade de internação domiciliar, com fornecimento dos tratamentos e insumos apontados pelo douto perito. Desfecho processual mantido.
RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS, majorada a honorária sucumbencial à força do art. 85, § 11, do CPC.